Tribunal: STF
Processo: ARE 1223742
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, por mim relatado, com esta ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.
    II- Agravo a que se nega seguimento.” (doc. eletrônico 157).
     Os embargos de declaração, em seguida opostos, foram rejeitados ( doc. eletrônico 167).
    Nestes embargos de divergência, alega-se:
    “[...] que houve erro cometido pelo Tribunal ‘a quo’ ao deixar de aplicar corretamente a Repercussão Geral – o que motivou a interposição do Extraordinário – vai de encontro à Jurisprudência firmada por esta Suprema Corte em sede de Controle Concentrado de Constitucionalidade, mais especificamente aquela proferida nos Autos da ADI 1167, de relatoria do atual Presidente desse Supremo Tribunal Federal o Ministro Dias Toffoli, que fixou entendimento segundo o qual ‘As regras de iniciativa reservada previstas na Carta da República não se aplicam às normas originárias das constituições estaduais ou da Lei Orgânica do Distrito Federal’.
    É por tais razões que se interpõem os presentes Embargos de Divergência, tendo em vista que a ratio decidendi da ADI supracitada foram ratificadas por esta relatora, ao negar seguimento ao RE 1.114.798/PA (que possui o mesmo objeto e causa de pedir da presente demanda), assim dispondo:
    Na esteira da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, ‘As regras de iniciativa reservada previstas na Carta da República não se aplicam às normas originárias das constituições estaduais ou da Lei Orgânica do Distrito Federal’, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.
    Em outras palavras, esta relatoria aplicou ‘dois pesos e duas medidas’ ao se posicionar de modo diverso nos presentes Autos e no RE 1.114.798/PA, muito embora tratem da mesma matéria.
    Enquanto na decisão paradigma reconheceu-se a impossibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas originárias das Constituições Estaduais, no presente caso, optou-se por nem sequer analisar o mérito do Recurso, ainda que a matéria já tenha transitado em julgado neste Tribunal.
    Deste modo, tendo em vista a evidente divergência entre a Decisão supracitada e a proferida nos presentes autos, considerando a semelhança fática e jurídica entre as causas e sendo ambas de Vossa relatoria, espera-se que os presentes Embargos de Divergência sejam providos com o escopo de, finalmente, ultrapassadas as questões formais, ser julgado o mérito do Recurso Extraordinário por esta Suprema Corte, sob pena do Perecimento da Justiça!” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 165).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
     A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado. Desse modo, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a caracterização do conflito jurisprudencial está jungida à demonstração explícita da divergência entre a decisão embargada e paradigmas apontados como dissidentes.
    Nesse sentido, reproduzo a ementa do RE 202.097-ED-EDv-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes.”
    Os embargantes deixaram de indicar paradigmas que demonstrem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 
    Apenas quando o acórdão de uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou pela outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica, os embargos de divergência serão cabíveis.
    Além disso, o acórdão embargado foi confrontado com decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber, situação que não permite a interposição de embargos de divergência. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DA DISCIPLINA JURÍDICA DO CPC/1973. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS’ (RE 543.652-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PADRÃO DE DIVERGÊNCIA. DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. 
    1. Nos termos do art. 330, do RISTF, decisões monocráticas não constituem paradigmas hábeis a fundamentar eventual divergência entre julgados desta Corte. Nessa linha, veja-se o ARE 853.641-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.” (ARE 940.871-AgR-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (arts. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator